Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602954-48.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
21/08/2024
Número: 0602954-48.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/05/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - LETÍCIA CHUN PEI PAN - UNIÃO
BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LETICIA CHUN PEI PAN DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
LETICIA CHUN PEI PAN (EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43941797
21/08/2024
09:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.711

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602954-
48.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 LETICIA CHUN PEI PAN DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
EMBARGANTE: LETICIA CHUN PEI PAN
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. ERRO
Q U A N T O À P R E M I S S A F Á T I C A .
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
J U N T A D A D E D O C U M E N T O S .
POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE
VALORES AFASTADA EM PARTE.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão
j u d i c i a l h o u v e r o b s c u r i d a d e ,
contradição, omissão ou erro material
(art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022
do CPC).

2. Nos termos do entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça, "em se
tratando de premissa fática equivocada,
decorrente de erro material, cabem
Embargos de Declaração, que devem ser
acolhidos, inclusive com efeitos
modificativos, se for o caso, quando a
modificação do resultado do julgamento
for consequência necessária da correção
Num. 43941797 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/08/2024 09:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109364913200000042895491
Número do documento: 24082109364913200000042895491
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2024 16:17:20

da premissa equivocada sobre a qual se
tenha fundado o aresto embargado"
(EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Min.
Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe 19.4.2021).

3. Documentação apta a comprovar a
redução dos valores de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

4. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi
anteriormente intimada para suprir a
falha, haja vista a incidência dos efeitos
da preclusão e a necessidade de se
conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes.

5. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

6. Necessidade de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional afastada
p a r c i a l m e n t e , e m r a z ã o d a
documentação apresentada.

7. Embargos parcialmente providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 20/08/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por LETICIA CHUN PEI PAN,
candidata ao cargo de Deputada Federal pelo partido UNIÃO BRASIL nas Eleições de 2022,
em face do Acórdão nº 63.388 (id. 43871639).
Num. 43941797 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/08/2024 09:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109364913200000042895491
Número do documento: 24082109364913200000042895491
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2024 16:17:20

Em suas razões (id. 43875985), afirma que houve omissão e erro material na
decisão embargada e que é possível, neste momento processual, a juntada de documentos
novos, capazes de reduzir ou afastar a determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da União.
Apresenta documentos que considera aptos a comprovar a regularidade da
despesa realizada com o fornecedor Rafael Camparim, no montante de R$ 600,00, bem
como o aditivo contratual de Paulo Afonso Garmatter (ids. 43875986 e 43875987).
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhes efeitos
infringentes a fim de aprovar com ressalvas as contas e afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial dos aclaratórios, tendo em vista que os documentos anexados
comprovam a regularidade da despesa com a contratação de Rafael Camparim, a qual
ensejou a determinação de restituição de valores (id. 43880951).
Por fim, a candidata apresentou nova manifestação com o objetivo de
esclarecer que, apesar da análise favorável da Procuradoria Regional Eleitoral quanto à
regularidade da despesa com Rafael Camparim, a necessidade de correção se estende ao
valor total, incluindo o aditivo contratual de Paulo Afonso Garmatter, requerendo remessa
ao setor técnico (id. 43885577).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no dia 23/05/2024 (quarta-feira) e os
Embargos de Declaração (id. 43875985 e seguintes) foram opostos em 27/05/2024
(segunda-feira), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Na espécie, a recorrente argumenta que houve omissão ou erro material na
decisão embargada, tendo em vista que o cálculo para a devolução deixou de considerar
um aditivo contratual, impondo um teto de pagamentos aos coordenadores de campanha
sem demonstrar abuso ou ultrapassagem dos limites legais, bem como que não
especificou de que forma o atraso na entrega dos relatórios financeiros comprometeu a
transparência da fiscalização.
Num. 43941797 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/08/2024 09:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109364913200000042895491
Número do documento: 24082109364913200000042895491
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2024 16:17:20

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de
ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum
desses pontos, ocorre a omissão.

De plano, verifica-se que a decisão não foi omissa, pois abordou
expressamente os tópicos relativos ao atraso na entrega dos relatórios financeiros e à
discrepância de valores pagos na contratação de pessoal, concluindo pela desaprovação
das contas com necessidade de restituição de valores aos cofres públicos.

Contudo, dos esclarecimentos prestados pela recorrente nos embargos
opostos, conclui-se que a decisão partiu de premissa fática equivocada, qual seja, a de que
o cálculo realizado para a devolução dos recursos oriundos da discrepância na
remuneração dos coordenadores de campanha inobservou o aditivo contratual.

O erro sobre a premissa fática, nos termos do entendimento firmado no
Superior Tribunal de Justiça, configura erro material, suprível por meio de embargos de
declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO NA PREMISSA EM QUE SE ASSENTA O
JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR AS
DELIBERAÇÕES ANTERIORES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS
AUTOS AO RELATOR PARA NOVA APRECIAÇÃO.

(...)

3. É cediço que, "na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de
premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos
de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos
modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do
julgamento for consequência necessária da correção da premissa
equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado" (EDcl no
REsp 723.476/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
19.4.2021).

4. A embargante juntou cópia de documento idôneo para comprovar a
suspensão da atividade forense no Tribunal local, de modo a demonstrar a
tempestividade do Agravo em Recurso Especial.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
reconhecer a tempestividade do Agravo em Recurso Especial, tornando
Num. 43941797 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/08/2024 09:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109364913200000042895491
Número do documento: 24082109364913200000042895491
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2024 16:17:20

sem efeito a decisão da Presidência do STJ de fls. 233-234 e o acórdão de
fls. 257-260 e-STJ, e determinando o retorno dos autos ao gabinete para
nova apreciação do reclamo.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.186.849/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023)

No caso dos autos, esclarecido o equívoco relativo ao cálculo referente à
discrepância de valores pagos na contratação de pessoal, que desconsiderou o aditivo
contratual de Paulo Afonso Garmatter (id. 43758894), observa-se que valor registrado na
prestação de contas é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em conformidade com o
referido aditivo, conforme comprovado pelos extratos bancários (ids. 43668319 e
43668318) e pelo recibo (id. 43668158).
Comprovada a alteração contratual, na qual modificou a remuneração e a
jornada de trabalho de Paulo Afonso Garmatter, seguem cálculos corretos da média
simples de parâmetro para fixação da remuneração por hora e da restituição de valores:

Ressalto que o cálculo se difere daquele apresentado pela embargante, isso
porque não observou a diferença de carga horária entre os contratos.
Em relação ao pedido de envio ao setor técnico para a realização do cálculo,
optou-se por efetuá-lo em gabinete, dada a simplicidade do procedimento.
Assim, considerando os valores efetivamente pagos pela prestadora, fica
afastada a necessidade de recolhimento de R$ 17.616,44 (R$ 39.331,44 - R$ 21.715,00) ao
Tesouro Nacional, determinado quando do julgamento das contas.
Ademais, na hipótese, a embargante se vale do presente instrumento para
juntar documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
Num. 43941797 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/08/2024 09:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109364913200000042895491
Número do documento: 24082109364913200000042895491
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2024 16:17:20

De fato, conforme a jurisprudência desta Corte, a documentação apresentada
a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO.
MONTANTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de
caixa irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro
Nacional e, tratando–se de montante significativo no contexto das contas,
reveste–se de gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não
autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

O acórdão embargado determinou a restituição da quantia de R$ 1.680,00
devido à falta de comprovação de despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário
por meio de documentos fiscais idôneos.
Desses valores, relacionados à ausência de assinatura de recibo e/ou contrato
Num. 43941797 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/08/2024 09:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109364913200000042895491
Número do documento: 24082109364913200000042895491
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2024 16:17:20

referente à prestação de serviços de militância, R$ 960,00 são atribuídos à fornecedora
Fernanda Caroline Azevedo de Sousa, R$ 600,00 ao fornecedor Rafael Camparim e R$
120,00 à fornecedora Kauanna Gattaz.
A embargante procedeu à juntada de documento (id. 43875987) para
comprovar a regularidade de parte das despesas pagas com recursos do Fundo Partidário,
por consequência, afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
O contrato apresentado no id. 43875987, em nome de Rafael Camparim, no
valor de R$ 600,00, preenche os requisitos previstos no art. 60, § 2º, da Resolução TSE
23.607/2019 e está assinado, sendo, portanto, documento idôneo a comprovar a
integralidade da despesa realizada, afastando a necessidade de restituição.
Ainda, ao contrário do afirmado pela embargante, o acórdão embargado
enfrentou com completude as irregularidades indicadas pelo setor técnico na prestação de
contas, decidindo de forma fundamentada todas as questões.
Em relação à fundamentação legal que enseja a restituição de valores ao
Tesouro, pela discrepância de valores pagos na contratação de pessoal, o acórdão foi
claro no sentido de que, por se tratar de recursos públicos, os contratos submetem-se aos
princípios que regem a gestão pública e, no caso, sua comprovação deve ser feita através
do disposto no art. 60 da Res. TSE 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato; [grifou-se]

Outrossim, a responsabilidade do preenchimento correto e detalhado dos
contratos que embasam a relação de prestação de serviços para sua campanha, conforme
o art. 35, §12, da supracitada resolução, é de ônus da candidata. Observa-se que, no caso
em tela, não há documento nos autos que comprove a justificativa para a discrepância nos
Num. 43941797 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/08/2024 09:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109364913200000042895491
Número do documento: 24082109364913200000042895491
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2024 16:17:20

valores contratados.
Essa ausência de uma diferença substancial nas atividades desempenhadas
não justifica a discrepância remuneratória em relação aos contratados, implicando a
malversação dos recursos de campanha e consequente utilização indevida de recursos
públicos, a qual enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, conforme disposto
no art. 79, § 1°, Res. TSE - 23.607/2019:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32
desta Resolução.

§ 1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
(FP) e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou
comprovada a utilização indevida, a execução da decisão que julgar as
contas, após o seu trânsito em julgado, determinará a devolução do valor
correspondente na forma estabelecida pela Res.-TSE nº 23.709/2022. [grifou-
se]
[...]

Por fim, no que se refere ao atraso na entrega dos relatórios financeiros, a
embargante alega que houve omissão na indicação do comprometimento da transparência
na análise das contas, uma vez que o acórdão não especificou como e em qual ponto a
transparência foi afetada.
Entretanto, o acórdão deixa claro que o atraso, por si só, constitui uma
irregularidade que compromete a lisura do pleito, uma vez que a obrigatoriedade de
apresentar os relatórios - dentro do prazo - visa garantir a publicidade e a transparência
das movimentações financeiras durante a campanha eleitoral, o que possibilita a
fiscalização adequada pelos órgãos competentes e pelos cidadãos de forma oportuna.
Não obstante, considerando que se trata de um atraso de curto período,
constituindo um vício de natureza formal, o caso permitiu a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, sendo o vício suprido por meio da aposição de
Num. 43941797 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/08/2024 09:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109364913200000042895491
Número do documento: 24082109364913200000042895491
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2024 16:17:20

ressalva.
Assim, verifica-se que neste ponto a insurgência da embargante não
respeita propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução
dada ao caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o
que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento
os aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para reduzir o
montante a ser restituído ao Tesouro Nacional para R$ 67.022,61 (sessenta e sete mil e
vinte e dois reais e sessenta e um centavos), na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602954-48.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 LETICIA CHUN PEI PAN DEPUTADO
FEDERAL, LETICIA CHUN PEI PAN
- Advogada das EMBARGANTES: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Num. 43941797 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/08/2024 09:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109364913200000042895491
Número do documento: 24082109364913200000042895491
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2024 16:17:20

Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.08.2024

Num. 43941797 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/08/2024 09:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109364913200000042895491
Número do documento: 24082109364913200000042895491
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2024 16:17:20